Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708860-22.2024.8.07.0006 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: JANILDA SANTOS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. IDOSA COM LESÃO EM VÉRTEBRA DA COLUNA. DESÍDIA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré/apelante ao pagamento de: a) R$ 17.026,75 (dezessete mil e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), a título de ressarcimento dos custos de procedimento cirúrgico realizado pela autora; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob a rubrica de reparação civil por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a responsabilização civil da operadora de plano de saúde por danos materiais e morais decorrentes de suposta desídia na autorização de procedimento cirúrgico indicado à apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desídia da operadora de plano de saúde na apresentação de respostas e providências aos sucessivos pedidos de autorização de procedimento cirúrgico indicado em caráter de emergência à paciente, idosa de 81 (oitenta e um) anos de idade diagnosticada com fratura em vértebra da coluna, é equiparável à própria recusa injustificada. Trata-se de ato ilícito por violação ao teor do art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.686/98. 4. Se a autora/apelada demonstrou, por meio da apresentação de notas fiscais, o efetivo desembolso de valores para custeio, por conta própria, da realização do procedimento cirúrgico que lhe foi indicado, denominado “vertebroplastia”, é cabível a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento do referido numerário. 5. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). A demora injustificada da operadora de plano de saúde na autorização e custeio do procedimento resultou em lesão à integridade física e psíquica da autora/apelada, sobretudo se considerada a gravidade do quadro clínico da paciente, acometida por fortes dores, e a indefinição quanto à realização de cirurgia indispensável para o restabelecimento de sua saúde. 6. A jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, 14, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 186, 187, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que disponibilizou os serviços médicos à recorrida, com acompanhamento constante e eficaz, tendo atuado dentro dos ditames legais e contratuais, sem qualquer descaso. Argumenta não ser possível estabelecer objetivamente um nexo entre a conduta dos médicos e o suposto dano à parte recorrida, uma vez que os referidos profissionais utilizaram meios técnicos reconhecidamente indicados para o tratamento da paciente, não sendo devida a indenização por danos morais. Acerca do dano moral, assevera ausência da prova de qualquer prejuízo moral, defendendo, ainda, a desproporcionalidade na fixação do valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais, ID 79454876 – Pág. 19), devendo ser observado os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, por entender como desarrazoada e injustificada a sua condenação ao reembolso dos procedimentos realizados de forma particular por iniciativa da recorrida, em rede não credenciada, posto que comprovou a existência de prestador credenciado apto para a realização dos procedimentos buscados. Em que pese indicar a alínea “c” do permissivo constitucional, não apontou nenhum julgado paradigma, a título de dissenso pretoriano. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACÊDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 422 do Código Civil e 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Destaque-se que, entre a solicitação médica realizada 26/9/2023 e a efetiva realização do procedimento, ocorrido em dezembro de 2024, transcorreram mais de 2 (dois) meses sem qualquer resposta por parte da operadora de plano de saúde quanto à autorização do custeio da cirurgia, mesmo diante de sucessivas solicitações, em caráter de urgência, realizadas pelo médico assistente. (...) No particular, é cediço que a desídia da operadora de plano de saúde ré/apelante na autorização e efetivo custeio do procedimento cirúrgico indicado em caráter emergencial à paciente resultou, no mínimo, em risco de lesão à integridade física e psíquica da autora/apelada, sobretudo se considerada a gravidade do seu quadro clínico, o quadro de fortes dores suportadas pela paciente e a indefinição quanto à possibilidade de realização de cirurgia indispensável para o restabelecimento de sua saúde. Cabível, assim, a responsabilização da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais” (ID 78321451). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, não conheço do pedido da parte recorrida de majoração dos honorários advocatícios, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACÊDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C